Tribunal: TJMT
Processo: 1003577-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003577-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BRASILINA ROSA DE JESUS (AGRAVADO), MARA LUCIA CARDOSO - CPF: 091.628.128-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), JOAQUIM MARCELINO MOREIRA - CPF: 363.926.429-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E BRASILINA ROSA DE JESUS registrado(a) civilmente como JOAQUIM MOREIRA CARDOSO - CPF: 366.439.559-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMARES REJEITADAS EM DESPACHO SANEADOR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
AD CAUSAM –
– ESTUDO DO INTERMAT QUE NÃO DEIXA DÚVIDA SE TRATAREM DE AREAS DISTINTAS ALIADA COM OUTROS ELEMENTOS - POSSE DO RÉU QUE NÃO CORRESPONDE COM A AREA POSTULADA PELO ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ACOLHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM A EXTINÇÃO DA CAUSA.

Tendo em vista de que legitimidade passiva para integrar o polo da Ação de Reintegração de posse é aquele a quem se imputa a prática de esbulho/turbação e verificado que a área pretendida na ação originária não é a mesma área que o agravante exerce a posse, tal fato não o torna legitimado para integrar a lide, assim como, falta de interesse de agir do espólio relativamente a área da qual o agravante detêm posse.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
JOAQUIM MARCELINO MOREIRA
, contra decisão proferida nos autos da Ação 000252-11.2020.8.11.0096, Vara Única de ITAÚBA movida pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E ESPÓLIO DE BRASILINA ROSA DE JESUS
que rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante, declarou saneado o processo, fixou os pontos controvertidos, designou data para oitiva de testemunhas e deferiu prova pericial.

Inicialmente explica o agravante que se trata de ação de Imissão/Reintegração de Posse que move o agravado, sob a alegação de que a terra cuja posse está com o agravante pertence ao agravado, ou seja, ao espólio de José Davino e Brasilina Rosa de Jesus.

Ocorre que, segundo afirma protocolou pedido de regularização de ocupação perante o INTERMAT que é área distinta daquela em que o agravado se diz possuidor; que a área que busca regularização via INTERMAT é a Fazenda Hifiziba II, correspondente a uma área de 2.242,7447 ha (dois mil, duzentos e quarenta e dois hectares, setenta e quatro ares e quarenta e sete centiares), localizada no Município de Itaúba, Estado de Mato Grosso, processo administrativo sob no 199679/2017.

No decorrer do processo, o espólio apresentou protesto a regularização da ocupação solicitando indeferimento do processo de regularização da área.

Segundo assevera o INTERMAT já declarou que, após vistoria
in loco,
não se tratam de mesma área; que o objeto do pedido de regularização de ocupação não tem nenhuma ligação com os bens deixados por José Davino Moreira e Brasilina Rosa de Jesus; que há expressa concordância de todos os confinantes da terra, sem contestação há mais de 30 anos.

Argumenta que a área de terra que o agravante tenta regularizar, que é objeto de discussão judicial na Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico – Autos no 0000025-94.1995.8.11.0015 (código 4756), com tramitação na Comarca de Diamantino-MT, e se titulam como herdeiros esta se discutindo falsificação de documento.

Voltando ao processo do INTERMAT, assevera que foi delimitada a localização, inclusive destacando as pequenas parcelas da ocupação que sobrepunham títulos de domínio já constituídos, frente as quais foram expedidas certidões para fins de Ação de Usucapião. Foram expedidos despachos no sentido de que se trata de terra devolutiva, passível de regularização.

Também aponta que o INTERMAT constatou que o título expedido em nome de José Davino está plotado no mesmo bloco do título definitivo expedido em favor de Francisco Galli.

Assevera que as áreas são distintas, não há interesse de agir, não há legitimidade ativa, não há legitimidade passiva e não se mostra adequada a via eleita, sendo a reforma da r. decisão agravada com o acolhimento das preliminares é medida acertada.

A respeito das preliminares suscitas e rejeitadas tece as seguintes considerações, em síntese:

- Da inadequação da via eleita:
Não está presente o pedido certo e determinado com o preenchimento dos requisitos condizentes com o procedimento adotado, requerendo a extinção da ação, sem julgamento do mérito, pois,
considerando as peculiaridades de cada uma das ações, tem-se que
ou
o Agravado está com a posse, a qual foi turbada, justificando a reintegração
ou
não possui a posse, mas a propriedade do bem que justifica a imissão.

Ainda afirma que não houve delimitação da área objeto do alegado esbulho, já que o agravado afirma genericamente ser proprietário/possuidores de um imóvel com extensão originária de 9.886 hectares, 121 metros quadrados de terras, denominada “Gleba Cruzeiro do Sul", porém, não identificou a área supostamente esbulhada pelo Agravante, já este é possuidor de uma área correspondente a uma área de 2.242,7447 ha (dois mil, duzentos e quarenta e dois hectares, setenta e quatro ares e quarenta e sete centiares), localizada no Município de Itaúba, Estado de Mato Grosso.

-
Falta de interesse de agir processual:
Os agravados nunca foram proprietários ou possuidores da área pretendida, o que afasta a utilidade da tutela jurisdicional; que há provas nos autos que comprovam as disparidades entre a área reivindicada pelo Agravado e a área que Agravante busca a Regularização de Ocupação perante o INTERMAT.

Defende que: “O Agravado pede pela imissão/reintegração de uma área de 9.886 hectares, denominada “Gleba Cruzeiro Sul”, já o Agravante exerce a posse de uma área de terras com extensão de 2.188,0938 hectares em área devoluta pertencente ao Estado de Mato Grosso, conforme matrícula n° 2205 do CRI da Comarca de Itaúba-MT (documento anexo), e que hoje encontra-se em fase final de Regularização de Ocupação através de processo administrativo, sendo o Agravante e a área aprovados em todos crivos pertinentes ao procedimento adotado pelo Estado através do INTERMAT.”.

- Ilegitimidade ativa
ad causam:

afirma que os agravados não comprovaram posse anterior do imóvel, justificando que a suposta posse pertencia ao falecido José Davino Moreira e Brasilina Rosa de Jesus, que houve fraude documental e que o imóvel não pôde ser partilhado em razões das irregularidades documentais, todavia, reafirma que a área de terras do agravante em nada se relaciona com a área por eles indicada.

- Ilegitimidade Passiva
ad causa:

segundo defende, não há necessidade de audiência de instrução e julgamento, pois, a matéria discutida é puramente de direito e que pode ser constada pelos documentos já existentes de que se tratam de áreas distintas.

Requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento das preliminares e extinção do feito, sem julgamento do mérito. Subsidiariamente postula pelo julgamento antecipado da lide, ante a total desnecessidade de instrução.

Nas contrarrazões, preliminarmente o agravante suscita a inadequação da via eleita e não incidência as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do CPC.

No mérito explica que ajuizou ação de imissão na posse objetivando tutela jurisdicional de imissão/reintegração de posse, fundada no art. 625, do CPC, em face do Agravante, inventariante nomeado pelos demais herdeiros nos autos do processo de inventario no 130/1972, que tramitou perante a Vara Única de Primeiro de Maio/PR; que dentre os bens levados à colação para partilha constava gleba de terras, denominada Cruzeiro do Sul, matriculado a época sob n. 1.560, perante o CRI de Diamantino/PR, que não pôde ser partilhado em face de documentos falsificados e parte dele vendido a terceiros, que deu azo a Ação Anulatória.

Todavia, segundo explica, a posse foi mantida pela família através do inventariante do espólio à época, o filho mais velho e herdeiro, ora agravante que assumiu a gleba Cruzeiro do Sul na condição de representante dos demais herdeiros existentes. Contudo, passou a exercer atos contrários aos interesses dos demais herdeiros, explorando a terra de forma ilegal, o que deu azo ao ajuizamento da ação de sobrepartilha (n. 0000366-31.2019.8.16.0138).

Foi promovido protesto judicial n. 1003290-17.2019.8.11.0015, que tramita perante a 4a vara cível da comarca de Sinop/MT, e “protestos” realizados junto ao INTERMAT, autuados sob os números 105718/2019, 105768/2019 e 105799/2019 6, a fim de evitar maiores prejuízos envolvendo terceiras pessoas e resguardar direitos patrimoniais sobre a gleba “Cruzeiro do Sul”. Em que pese a decisão de suspensão homologada, após alguns dias, o Presidente do INTERMAT determinou o prosseguimento dos feitos administrativos e determinou arquivamento.

No RAI n. 1019467-33.2021.8.11.0000 os agravados lograram êxito na suspensão.

Ao final rechaçando todos os argumentos do agravante, pleiteiam pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
JOAQUIM MARCELINO MOREIRA
, contra decisão proferida nos autos da Ação 000252-11.2020.8.11.0096, Vara Única de ITAÚBA movida pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E ESPÓLIO DE BRASILINA ROSA DE JESUS
que rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante, declarou saneado o processo, fixou os pontos controvertidos, designou data para oitiva de testemunhas e deferiu prova pericial.

Primeiramente, registro que segundo restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema 988,
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

O tema é aplicado ao caso, tendo em vista as preliminares arguidas pelo agravante, por se tratarem de matéria qualificada como de ordem pública e como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, faz-se necessário o enfrentamento nesse momento, não justificando aguardar até o exaurimento da fase de conhecimento e abertura da fase recursal para que, então, elas sejam solucionadas, já que devidamente apreciadas pelo magistrado.

Ademais, destaque-se que a continuidade no processo de parte que, posteriormente, possa ser reconhecida como ilegítima, gera o risco de nulidade dos atos processuais dos quais ela participou.

Também não posse fechar os olhos para situação concreta, na qual o agravante possui mais de 80 anos de idade.

Assim,
rejeito a tese invocada nas contrarrazões, de inadequação da via eleita.

As teses invocadas pelo agravante são as seguintes: inadequação da via eleita; falta de interesse de agir; ilegitimidade, tanto passiva, quanto ativa
ad causam;
e, alternativamente que seja reconhecido tratar-se o caso de julgamento antecipado.

Pois bem.

Todas as preliminares possuem em comum a tese de que a área questionada na ação originária não é a mesma a que o agravante detém a posse; assim, este deve ser o ponto de partida para apreciação da celeuma.

Segundo se extrai do estudo do INTERMAT, através do Parecer n. 104/UNIJUR de 9/10/20, verificou-se que a posse do agravante é massa e pacífica, foram corrigidas irregularidades, possui limites definidos e cercados e não foi identificado nenhum tipo de litígio e que a análise cadastral encontra-se livre, sem vinculação ao título definitivo em nome de José Davino Moreira.

Consta que aos 25 de agosto de 2.021, o Presidente do INTERMAT, decidiu que
não há dúvidas técnicas sobre se tratarem de áreas distintas, ou seja, a área que objeto das Regularizações de Ocupação não incidem na área já Titulada em favor do senhor José Davino. Portanto, resta comprovado que os novos elementos trazidos evidencia quem o objeto da sobrepartilha nada mais é que área Titulada do José Davino, não resta dúvidas que não há que se falar em conflito possessório,
por se tratarem de áreas distintas.
(id. 72560282 dos autos originários).

Também restou constatado pelo INTERMAT que
o Título Definitivo expedido em favor de José Davino, Localizador 9305, está plotado no mesmo bloco do título definitivo expedido em favor de FRANCISCO GALLI, localizador 8835, sendo que este foi objeto de discussão na ATA 26, realizado no dia 27 de junho de 2019, onde a comissão decidiu pela não alteração do posicionamento geográfico do bloco.

A respeito do estudo realizado pelo INTERMAT, destaco que os atos administrativos gozam de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade, de modo que não resta dúvida que as áreas são distintas.

Para corroborar suas pretensões, o agravante juntou com a contestação, laudo pericial extrajudicial elaborado pelo engenheiro florestal, Guilherme Ferreri Basto, no qual no qual concluiu o seguinte:

“conclui-se,
tecnicamente manifestando, que não existe sobre sobreposição da área da fazenda Hefiziba II (objeto de regularização via processo administrativo n. 199679/2017 no INTERMAT), com a área do Cruzeiro do Sul (matrícula n. 1.560 do 1o RGI de Diamantino), quiçá são limítrofes, confinantes as áreas.
”.
(id. 83954193, dos autos originários).

Também esclareceu o
expert:

“8) O processo de regularização de ocupação, processo administrativo no 199679/2017 - Fazenda Hefiziba II, encontra-se com suas peças técnicas devidamente APROVADAS em 21/02/2019 (fls 229 processo administrativo no 199679/2017), com análise cadastral APROVADA em 21/02/2019 (fls 229 processo administrativo no 199679/2017), análise técnica APROVADA, vistoria in loco realizada em 31/10/2019 (folhas 285 processo administrativo no 199679/2017) e APROVADA, inclusive com a citação de que não existe conflitos e/ou litígio na propriedade, sendo essa, a segunda vistoria realizada pelo INTERMAT, visto que, o Sr. Joaquim pleiteou a regularização da Fazenda Hefiziba II em épocas passadas (2002), mas somente em 2006 houve a vistoria in loco, porém, devido à falta de recursos o processo foi arquivado. É importante ressaltar que passados 15 anos do primeiro protocolo de regularização até o atual, nunca houve sequer alguma manifestação em nome de qualquer outra pessoa solicitando a regularização da área, a não ser em nome do próprio REQUERIDO que ocupa o perímetro há quase 50 anos!

9) Em 01 de outubro de 2021 o Sr. Marcelo Ferri (Coordenador de Regularização Fundiária do INTERMAT), encaminhou Ofício solicitando aberta de matrícula em nome do Estado de Mato Grosso do perímetro requerido pelo Sr. Joaquim Marcelino Moreira, ou seja, evidente é a prova de que a Fazenda Hefiziba II seguiu todo o trâmite legal, obtendo êxito nas etapas a fim de obter sua regularidade fundiária.” (id. 83954193, dos autos originários).

Nesse cenário, em que pese tratar-se de laudo extrajudicial, ou seja, unilateral, o fato é que ele não se encontra isolado nos autos, mas, sim, relacionado com o estudo aprofundado já realizado pelo INTERMAT.

Ademais, a Fazenda Hefiziba II encontra-se devidamente delimitada, ao contrário da “Fazenda São José”, na qual os agravados indicam a Gleba Cruzeiro do Sul, com extensão originária de 9.886 hectares.

Não se pode deixar de registrar que a parte agravante também juntou aos autos originários recentemente certidão
para fins de usucapião
em nome de terceiro que reconhece a posse da área que corresponde a matricula n.1.560, denominada “Fazenda Cruzeiro do Sul”, incidente no Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso através do DTC, em favor de: JOSE DAVINO MOREIRA, com área de 9.886,1121 (...) denominado “CRUZEIRO DO SUL”, que, com a devida vênia ao magistrado condutor do feito, não deixam dúvidas de que a posse exercida pelo ora agravante não é a mesma postulada pelos agravados eis que, conforme consta da certidão, tem posse exercida por Márcio José Dias Lopes.

Destaco mais um ponto.

Na Ação de Interdito Proibitório n. 1000254-15.2019.8.11.0096, movida pelo agravante contra irmãos e sobrinhos, sem identificação certa, na qual consta toda história da família, verifiquei que existe um laudo de vistoria do INTERMAT datado de 08 de junho de 2.001, realizado na Fazenda Helfizibá, na qual consta assinatura do agravante, o que confirma que desde essa época já estava cuidando da região das Fazendas Helfizibá. Também consta fotografias da área, com placa identificatória da Fazenda Helfizibá II, em 2.003, assim como, fotografias da família desde antigamente até algumas um pouco mais recentes.

Registrou também na inicial que:

“A situação ‘conflituosa’ que envolve a área deriva de uma desinteligência familiar que pode ser ‘controvertida’ da seguinte forma: alguns dos filhos dos 7 (sete) irmão do Autor Joaquim Moreira afirmam que a área que ele possui era a de propriedade de José Davino Moreira e esposa, tratando -se de um bem do espólio. Contudo, conforme linhas acima, a área ocupada pelos Autores é vizinha ao lote “Cruzeiro do Sul”. Friso, por oportuno, que o Autor da ação, Joaquim Moreira, nunca teve problemas com seus irmãos. Essa circunstância se iniciou com a segunda geração, sobrinhos do Autor, desencadeando, inclusive, em tentativa de homicídio, conforme linhas acima. Ganha força a argumentação de que não se trata da mesma área o fato de (1) o lote “Cruzeiro do Sul” já possuía título definitivo em favor de José Davino Moreira, inclusive teria o levado à registro imobiliário, originando a matrícula 1560 arquivada no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino - MT; (2) a área do Autor é considerada pelo próprio Estado de Mato Grosso, por meio do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), como devoluta, inclusive, regularizando parte da área (2.455,76 ha) em favor do filho do Autor, Itagiba Jorge Moreira (PAD n.o 86.17.50.1531/05 -2001 [Títulos n.o 650-6TD e 649-5TD]), a qual foi registrado nem Colíder-MT (Matrícula 19554) e Tabaporã-MT (Matrícula n.o 879), tendo sido vendida à família Piccini em 2005. (...) A discussão de eventual sobreposição de áreas fazia sentido há 30 (trinta) anos atrás. Contudo, em nenhum dos mapas geodésicos verifica-se (inclusive no georreferenciamento) a dita sobreposição, sempre colocando o lote “Cruzeiro do Sul” a direita da área dos Autores (e também dos netos). Para espancar quaisquer dúvidas, a partir do mapeamento via satélite esse fa tor foi completamente afastado.”.

Desta feita, tendo em vista de que legitimidade passiva para integrar o polo da Ação de Reintegração de posse é aquele a quem se imputa a prática de esbulho/turbação e verificado que a área pretendida na ação originária não é a mesma área que o agravante exerce a posse, tal fato não o torna legitimado para integrar a lide, assim como, falta de interesse de agir do espólio relativamente a área da qual o agravante detêm posse.

Ante todo exposto
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada,
acolhendo as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam e
ausência de interesse de agir, e, em consequência, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Custas e despesas processuais pelo espolio, assim como honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023